Tribunal: TJBA
Processo: 8065027-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065027-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO SERAFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Luiz Antonio Serafim da Silva contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os embargos opostos à execução fundada em Cédula de Crédito Comercial com garantia de alienação fiduciária, manejada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) verificar a manutenção da gratuidade judiciária concedida em primeira instância diante de impugnação genérica do apelado; (ii) definir se a transferência administrativa do veículo a terceiro extingue automaticamente o direito real de garantia da alienação fiduciária; (iii) estabelecer a legalidade da conversão do procedimento de busca e apreensão em execução quando o bem não é encontrado na posse do devedor; e (iv) analisar a alegada abusividade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização e comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Uma vez concedida a assistência judiciária gratuita, ela prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo eficácia em caso de expressa revogação pelo juiz ou tribunal, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A impugnação à gratuidade judiciária deve estar fundamentada em fato novo que comprove alteração da situação financeira do beneficiário, não bastando alegação genérica.

4. A transferência administrativa do veículo junto ao órgão de trânsito, por si só, não extingue automaticamente a alienação fiduciária quando esta permanece em aberto perante o credor fiduciário.

5. O direito real de garantia estabelecido no art. 1.361 do Código Civil subsiste independentemente da mudança de propriedade registrada no DETRAN, especialmente quando não há prova do pagamento integral da dívida ou da anuência expressa do credor para a liberação do gravame.

6. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é medida prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, sendo faculdade legal conferida ao credor fiduciário quando o bem dado em garantia não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. N
ão depende de concordância ou anuência do devedor, tratando-se de direito potestativo exercitável quando verificada a impossibilidade fática de apreensão do bem, conforme precedentes do STJ.

7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmulas 596 e 597 do Supremo Tribunal Federal.

8. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ e Tema 953 dos recursos repetitivos.

9. A comissão de permanência é devida na fase de inadimplemento contratual, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, conforme Súmula 472 do STJ.

10. A previsão contratual de alternatividade na cobrança dos encargos de inadimplemento, com aplicação do maior dentre eles, afasta a vedação à cumulação de encargos estabelecida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade judiciária concedida prevalece em todas as instâncias, somente sendo revogada mediante demonstração de fato novo que comprove alteração da situação financeira do beneficiário.

A transferência administrativa de veículo alienado fiduciariamente junto ao órgão de trânsito não extingue automaticamente o direito real de garantia, que subsiste até o pagamento integral da dívida ou liberação expressa pelo credor.

A conversão de ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, é faculdade legal do credor quando o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, independendo de anuência do executado.

A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 é permitida quando expressamente pactuada.

A cobrança de comissão de permanência é legítima quando não cumulada com outros encargos de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; Lei 1.060/50, art. 9º; CPC, arts. 98 a 102, 98, § 3º; CC, art. 1.361; Decreto-Lei 911/69, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 26.02.2015; STJ, REsp 2019200/MG, 3ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, REsp 1.388.972/SC (Tema 953), 2ª Seção, j. 08.02.2017; TJ-MG, AI 10000220052765001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 31.05.2022; TJ-RJ, AI 00146501320248190000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8065027-72.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ ANTONIO SERAFIM DA SILVA e apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA